Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Noticiado o óbito da autora, operada a sucessão processual e tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, em que foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela e efetivamente ministrada a medicação à paciente, faz-se necessária sua confirmação na sentença como condição da eficácia daquela decisão liminar. Por conseguinte, remanesce o interesse processual da parte. Ademais, oportunizada manifestação prévia, em duas oportunidades, a operadora do plano de saúde não se opôs à habilitação de herdeiros e à continuidade do feito.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.